Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.

2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.

3. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos Embargos de Declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

4. Nos termos do artigo 1.025, do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

5. Embargos de declaração desprovidos.